Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006006-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0005-65 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ONLINE
– RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – MERCADORIAS EM ESTOQUE – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEF – INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da
menor

onerosidade
, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GORETTI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Execução Fiscal (Código 413314) ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de penhora on-line de valores existentes nas contas da executada, ora agravante, até o limite da execução.

Como causa de pedir recursal, sustenta que nomeou mercadorias que se encontram em seu estoque, comprovadas por meio de notas fiscais e avaliadas em R$282.359,85 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), calculadas com base no preço efetivo de venda, requerendo que sejam aceitos os bens nomeados.

Relata que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal visando à cobrança de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa no 201511795, no valor de R$114.359,65 (cento e quatorze mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) e, após a nomeação dos bens, este rejeitou os bens indicados, sob o argumento de que seria inviável aceitar como garantia do juízo roupas e acessórios diversos por ser difícil a sua comercialização.

Assevera que o juízo a quo acolheu a pretensão do agravado, de modo que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando ainda a penhora on line ante a recusa dos bens nomeados à penhora.

Sustenta que não possui outros bens passíveis suficientes para a satisfação da execução, sendo que a manutenção da decisão poderá causar prejuízos de difícil reparação, podendo ocasionar inclusive o encerramento das atividades da empresa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular.

Em decisão de id. 776269, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id. 964050, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 1009858 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por GORETTI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Execução Fiscal (Código 413314) ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de penhora on-line de valores existentes nas contas da executada, ora agravante, até o limite da execução.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 09/09/2015, execução fiscal pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de GORETTI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA E OUTROS, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 114.359,65 (cento e quatorze mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
, decorrente da falta de recolhimento de ICMS e da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Devidamente citado para pagar o débito ou garantir a execução, a parte executada ofereceu exceção de pré-executividade, nomeando, ainda, bens móveis à penhora, quais sejam,
mercadorias que se encontram em seu estoque
, no valor de R$
282.359,85 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)
, com o intuito de garantir o juízo.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal recusou o bem ofertado, sob o argumento de que se tratam de bens de difícil comercialização por parte do Estado de Mato Grosso, requerendo naquela oportunidade a realização de penhora
online
pelo sistema BACENJUD.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade e acolheu a recusa dos bens indicados, deferindo
o pedido de constrição de valores na conta da parte executada em 10/04/2017.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei no 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

De outro lado, não obstante ao dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admitir-se-á a substituição da penhora de dinheiro.

Na espécie, em que pese a parte executada ter apresentado pedido de substituição da penhora indicando mercadorias de seu estoque, no valor de R$
282.359,85 (duzentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos),
este não logrou êxito em comprovar a necessidade de se afastar a penhora
on-line
, pautando-se apenas em alegar o princípio do meio menos gravoso, não comprovando a inexistência de outros meios para garantir o juízo, razão pela qual não há como acolher a proposta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode recusar o bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART.11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.DESNECESSIDADE.1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line
, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1174583/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 12/6/2018). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal.
É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011. REsp 1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado , quando esta não observa a ordem legal de preferência
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais.

"
A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor
(Resp 1.184.765)"

Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade , preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteira do STJ "
Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” (EREsp 1.116.070-ES).
Ônus não comprovado pela executada . Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza
. Recurso improvido. (N.U 0038191-78.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020